Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711762-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Ao que se observa da petição de ID 37491893, as agravantes manifestam desistência quanto ao recurso do agravo interno e reiteram os termos do agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido, relacionado somente ao recurso do agravo interno. Feitas as anotações e comunicações necessárias, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador